Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-22.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito em razão da incompetência do Juízo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 75157386).
3. Na origem, o autor ajuizou ação na qual pretende a rescisão do contrato promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 175.588,09 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos), além da inversão da cláusula penal e pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou da parte controvertida. Aduziu que não busca a rescisão do contrato em sua totalidade, tampouco a restituição integral do valor financiado, mas sim a devolução dos valores pagos até então, o que justifica o valor atribuído à causa. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a competência dos juizados especiais cíveis, com o consequente prosseguimento do feito e apreciação do mérito da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a competência do Juizado Especial Cível para processar ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em valor superior ao teto dos juizados, quando o pedido de restituição de valores pagos diz respeito a montante abarcado pelo aludido teto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 292, inciso II, do CPC, “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico” o valor da causa corresponde ao “valor do ato ou o de sua parte controvertida.” O valor da causa é o valor do negócio jurídico quando se pretende discutir a sua existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão. Pretendendo a parte o desfazimento do negócio jurídico, com a decretação da resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a restituição dos valores desembolsados, o valor da causa será o valor do contrato.
7. A contrário do que afirma o requerente por ocasião da petição recursal, o primeiro pedido de mérito da petição inicial diz respeito à declaração de rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida (ID 75157370 p. 7). O valor da causa deve corresponder ao valor do contrato e não dos valores a serem eventualmente restituídos.
8. Uma vez que o valor do contrato cuja rescisão se pretende ultrapassa o teto de 40 salários-mínimos disposto como limite de alçada dos juizados especiais, impõe-se a extinção do feito, a teor do art. 3o, inciso I, c/c art. 51, inciso I, ambos da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.